Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-48.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA E GUARDA. RECURSO DA AUTORA. DÍVIDAS PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO E EMPRÉSTIMO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “(...) 4) Em relação aos contratos de empréstimos determinar a partilha, na proporção de 50% para cada, das parcelas vencidas e não pagas na data da separação de fato do casal (junho de 2021), bem como aquelas que se venceram após esta data. 4.1) Considerando que os financiamentos foram realizados em nome do requerido, deverá a requerente pagar ao requerido a sua quota-parte. (...)”. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que os valores obtidos pelo réu a título de empréstimo não foram revertidos em prol do lar e da família, mas somente em seu próprio benefício. Requer o reconhecimento da dívida pertencente somente ao apelado. Quanto aos honorários, narra que o montante fixado em R$ 5.000,00 não perfaz o valor de 10% sobre a causa, situação que justifica a reforma. Requer a aplicação do artigo 85, §2o do CPC.
2. Do pedido de exclusão das dívidas decorrente dos empréstimos da partilha. 2.1. O cerne da controvérsia está em saber se as dívidas contraídas pelo réu foram revertidas em prol do lar a ensejar a partilha quando do divórcio. 2.2. O direito brasileiro presume que mesmo as dívidas contraídas isoladamente são em benefício da família, conforme os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, admitindo a solidariedade dos cônjuges pelas dívidas familiares. 2.3. Assim, para afastar a partilha das dívidas contraídas por um dos cônjuges é necessário provar que elas não se reverteram em benefício do lar ou dos filhos, mas sim em benefício próprio do cônjuge ou companheiro que as contraiu. 2.4. No regime de comunhão de bens escolhido pelo casal, a administração do patrimônio comum compete a ambos os cônjuges. Assim, se pode afirmar que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”, conforme disposto no art. 1.663, §1o, do Código Civil, de forma que em caso de divórcio ou dissolução da união estável, além dos bens, é possível incluir as dívidas pendentes de quitação no rol de partilha. 2.5. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser partilhadas de forma igualitária: “(...) Diversamente do alegado pela recorrente, as dívidas contraídas para a aquisição de patrimônio durante a constância do casamento obrigam solidariamente ambos os cônjuges (art. 1.644), o que se dá por força da presunção legal de que é revertido em proveito da família o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial. Ademais, inviável excluir da partilha empréstimo contratado na vigência do casamento e apenas renovado. (...)” (07018577620218070020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022) 2.6. Assim, a presunção de proveito comum das dívidas contraídas não é absoluta, isto é, dependerá da análise de cada caso. 2.7. No caso dos autos, o apelado afirmou que, durante o casamento, para fazer melhorias na residência do casal, fez empréstimos, que totalizam o montante de R$ 111.296,13. O requerido juntou, em sede de especificação de provas, fotos do imóvel datadas de 2013, 2014, 2017 e 2020, o que corrobora com sua afirmação acerca das melhorias realizadas no imóvel do casal. No mesmo documento, há conversas de Whatsapp que demonstram que a recorrente tinha conhecimento, inclusive, do último empréstimo realizado. 2.8. Como salientou o magistrado, “As provas produzidas pelas partes, em especial a fotografia das reformas da casa, a conversa de whatsapp entre as partes e o depoimento pessoal o requerido, deram conta de que a requerente estava ciente da existência de empréstimos, bem como que foram revertidos em favor da família, seja para reforma/melhoria da casa, seja para gastos com os filhos.” 2.9. Por fim, cabia a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. 2.10. Não tendo sido produzida prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram contraídas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal. 2.11. Jurisprudência: “(...) 2. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, estabelecem a responsabilidade solidária dos cônjuges pelas dívidas contraídas em prol da família. 3. Em regra, as dívidas contraídas na constância do casamento integram a comunhão, presumindo-se sua reversão em favor da família. 3.1. Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário, ônus que recai ao cônjuge que pretende ilidir tal presunção. 4. A parte deve se desincumbir do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.1. Não tendo sido produzida prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram contraídas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal. (...)” (07164370220208070003, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/4/2022.) 2.12 Portanto, as dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento e em benefício da família, obrigam ambos solidariamente, devendo ser igualmente partilhadas entre o casal.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. O CPC, art. 85, § 8o dispõe que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.2. Observe que a sentença, no caso dos autos, se limita a declarar, na dissolução do vínculo conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção do matrimônio, a cada um dos ex-conjuges, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial. 3.3. Dessa forma, não há proveito econômico novo nem conquista de riqueza inédita decorrente da sentença que justifique tomar o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários. 3.4. Jurisprudência: “(...) 6. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles. 7. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Precedentes. (...)” (07106913420228070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022.) 3.4. Com base nos pressupostos legais de fixação de honorários, considerando que não houve proveito econômico decorrente da partilha do que já pertencia ao casal, os honorários devem ser fixados com base no art. 85, § 8o do CPC, tal como fez o juízo de primeira instância.
4. Apelo improvido.